Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705067-18.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: GEOVANE BORGES XAVIER DESPACHO Vista ao recorrente acerca da informação de Id. 53920669. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS juiz de direito convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital